Tribunal: TJSP
Processo: 2140068-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: , por via de consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito de pretensões distintas, mas relacionadas ao mesmo fato jurídico. 6. Tutela provisória de urgência, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 12a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2140068-34.2021.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DOENÇA GRAVE – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE – MATÉRIA JURÍDICA DISCUTIDA EM PROCESSO DIVERSO ENTRE AS MESMAS PARTES LITIGANTES – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DOENÇA GRAVE – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE – MATÉRIA JURÍDICA DISCUTIDA EM PROCESSO DIVERSO ENTRE AS MESMAS PARTES LITIGANTES – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C. 12a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Competência e prevenção da C. 12a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, para conhecer e julgar a presente lide, reconhecida. 2. Conhecimento e julgamento anterior do recurso de apelação n° 9130655-92.2009.8.26.0000, em 16.12.09. 3. Inteligência do artigo 105 do RITJSP. 4. Causas derivadas do mesmo fato e relação jurídica. 5. O instituto processual da prevenção é mais abrangente do que a conexão e continência, autorizando o mesmo C. Órgão Julgador, por via de consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito de pretensões distintas, mas relacionadas ao mesmo fato jurídico. 6. Tutela provisória de urgência, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 12a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.